Tribunal: STF
Processo: ARE 1379477
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO. 



    1. A majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015 observou os limites impostos pelo diploma processual.



    2. O acréscimo de 10% imposto na decisão ora agravada recai sobre o montante real de honorários advocatícios que a parte está sendo condenada a pagar, não sobre os percentuais incidentes sobre o valor da causa.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.